Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005756-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (RECORRENTE), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA DE MILHAGEM. ATRASO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SEVIÇO PRESTADO E O DANO PERSEGUIDO. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALITICIDADE. AFASTADA.
MÉRITO. ALTERAÇÃO DE DATA DE VOO. PROVA DA NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC. ATRASO 18 HORAS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 291778434 – reclamação no 1005756-16.2025.8.11.0001 – 2o JEC da Capital
), que indeferiu o pedido.

- PRELIMINAR(ES).

- da ilegitimidade passiva.

A preliminar foi defendida em sede de contestação, resultando, portanto, possível a sua renovação em contrarrazões recursais.

No caso, restou demonstrado que a compra dos bilhetes na Empresa Aérea Recorrida GOL, se deu na Empresa CVC (
não demandada
), com pagamento no programa de milhas da Recorrida LIVELO.

Ainda, a pretensão é indenizatória, pelo dano sustentado pelo Recorrente em razão do cancelamento do voo, ou seja, inexiste pretensão em relação à utilização do programa de milhas.

Dito isso, similar à interpretação dada em relação às Agências de Turismo na venda exclusiva de passagens aéreas, é possível concluir que a prestação do serviço da Recorrida LIVELO (
pagamento dos bilhetes no sistema de milhas
), não tem relação com o cancelamento do voo e a indenização pretendida, restando ausente o “nexo de causalidade”, a justificar a sua ilegitimidade passiva. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1037594-79.2022.8.11.0001 – rel. Juiz Walter Pereira de Souza – j. 14/9/2023
); (
TJPR – 2a TR – RI no 0002664-65.2019.8.16.0018/Maringá – rel. Juiz Alvaro Rodrigues Junior – j. 10/12/2019 – DJe 11/12/2019
); (
STJ – 3a T - AgRg no REsp 1453920/CE – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014 - DJe 15/12/2014
); (
TJMG – 9a CC – RApC no 5197350-64 .2021.8.13.0024 – rel. Desembargador Leonardo de Faria Beraldo – j. 21/11/2023 - DJe 24/11/2023
); (
TJRO – 1a CC – RApC no 70766718420228220001 – rel. Desembargador Sansão Saldanha – j. 23/2/2024
) e (
TJRJ – 21a CDPv – RApC no 0033814-23.2018.8.19.0210 – rela. Desembargadora MAFALDA LUCCHESE – j. 23/11/2023 – DJe 30/11/2023
).

Nesse sentido:

“
Súmula 33/TRTJMT: SÚMULA 33: A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em

virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”

Deve, portanto, ser mantida a sentença, no tema.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Posto isto, rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- o cancelamento do voo originário com partida na data de 2/12/2024 (id. 291778992); - a realocação em novo voo de volta, com chegada no dia posterior ao contratado (id.

291778994); - notificação do cancelamento encaminhada na data de 30/11/2024, ou seja, 48 horas antes do embarque (id.

291778994); - atraso de 18 (dezoito) horas na chegada.

- da responsabilidade da Empresa Aérea.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução no 400/2016-ANAC
).

Assim é a recomendação da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC:

“Nos casos de atraso e cancelamento de voo, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e hospedagem. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Mas atenção, a assistência não será devida se a alteração no voo for decorrente do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. A assistência é oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso ou o cancelamento, conforme demonstrado a seguir:

- A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.).

- A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.). Grifei.

- A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto. O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará por esse tempo) ou se houver cancelamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reembolso integral ou de reacomodação em outro voo disponível.”

(
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/passageiros /atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-aterial#:~:text=Se%20o%20atraso %20for%20superior,reacomoda%C3%A7%C3%A3o%20em%20outro%20voo%20dispon%C3%ADvel
.).

- do descumprimento do prazo previsto para notificação prévia do cancelamento do voo.

Nos termos da Resolução no 400/2016-ANAC (
art. 12
), havendo alteração do contrato pela transportadora, imprescindível a notificação prévia
.

No caso,
a Recorrente confessa que houve a notificação prévia da alteração do voo, contudo, é possível verificar que as Recorridas descumpriram o prazo estipulado de 72h (setenta e duas horas), haja visto, que o e-mail informando sobre o cancelamento do voo ocorreu na data de 30/11/2024 e o voo originário partiria na data de 2/12/2024 (
id

291778993
).

- do dano material

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Restaram comprovados os prejuízos materiais suportados em decorrência do cancelamento/alteração no voo originalmente contratado, impondo-se o dever de restituir (
id’s. 291778998;

291778999;

291778402 e 291778996
), no valor de R$ 741,76 (
setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI no 1010587-97.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno/externo”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, possível o reconhecimento da pretensão inicial.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
condenar a Recorrida
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
a título de:
1.1.1)
dano material, na restituição do valor de R$ 741,76 (
setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados do desembolso, de forma dobrada;
1.1.2)
dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.2.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025